Tribunal: STF
Processo: RE 109150
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-16
Data de publicação: 1986-05-16

Ementa:
FERROVIARIOS. FEPASA.
FERROVIARIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
CORREÇÃO MONETÁRIA: INCIDENCIA. LEI N. 6899/81.
NÃO E DE SE TER COMO MALFERIDO O ART. 102, PAR. 2, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL SE O ACÓRDÃO RECORRIDO DECLARA QUE OS INATIVOS NÃO
PASSARIAM A GANHAR MAIS QUE OS SERVIDORES EM ATIVIDADE, DE IGUAL
CATEGORIA, POIS APENAS LHES FORA ASSEGURADO O PAGAMENTO DAS
DIFERENCAS ENTRE O QUE VINHAM PERCEBENDO E O VALOR DO PERCENTUAL DO
AUMENTO GERAL CONCEDIDO AO PESSOAL EM ATIVIDADE.
INAPRECIAVEL MALTRATO AO ART. 98, PAR. ÚNICO DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, SE NÃO FOI O TEMA OBJETO DE ANTERIOR EXAME (SUMULAS 282 E
356).
INCABIVEL, DE OUTRA PARTE, O EXAME DE MATÉRIA VINCULADA A
LEGISLAÇÃO LOCAL, NO CASO, A LEI N. 10410/71.
A CORREÇÃO MONETÁRIA, SEGUNDO JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, SOMENTE PASSA INCIDIR A PARTIR DA VIGENCIA DA LEI N.
6899/81.